Tribunal: TJSP
Processo: 2158000-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para reduzir o valor das prestações mensais para R$ 1.188,81, devendo o valor remanescente ao atualmente cobrado ser depositado em conta judicial, a título de caução. Precipitada a concessão da tutela de urgência para desobrigar o depósito do valor

Ementa:
Agravo de instrumento. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para reduzir o valor das prestações mensais para R$ 1.188,81, devendo o valor remanescente ao atualmente cobrado ser depositado em conta judicial, a título de caução. Precipitada a concessão da tutela de urgência para desobrigar o depósito do valor remanescente entre o valor da parcela contratada e o valor atualmente cobrado, na medida em que a alegação de abusividade contratual no tocante à correção monetária das prestações mensais é matéria controvertida, cuja análise deve passar necessariamente pelo contraditório.
Recurso desprovido.